Tribunal: TJBA
Processo: 8000339-72.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000339-72.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE BISPO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE PAGAMENTO PELA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STF. TEMA 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a regularidade da contratação temporária, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob regime de repercussão geral (Tema 612), no sentido de que se faz necessária a observância dos seguintes requisitos: “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”.

2. De acordo com o Tema nº 551, do Supremo Tribunal Federal, “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

3. Logo, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária realizada pelo Apelante, faz jus o Apelado ao décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais remuneradas, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período não prescrito compreendido entre 02/01/2017 e 16/10/2017.

4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000339-72.2021.8.05.0258, em que é Apelante o
Município de Teofilândia
e Apelado
José Bispo de Souza.

Acordam
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em conhecer e negar provimento ao Apelo
e o fazem nos termos do voto da Relatora.